Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA CONCEDIDA A UM DOS RÉUS. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS OUTORGANTES. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Indeferida a gratuidade de justiça e não interposto agravo de instrumento, e não se tratando de modificação da situação fática, descabe reiterar o pedido em sede de apelação, ante a preclusão. Ademais, o recolhimento das custas iniciais e do preparo são incompatíveis com a alegação de miserabilidade.
2. A procuração outorgada em caráter irretratável, irrevogável e isento de prestação de contas, outorgando poderes para a venda do bem, inclusive ao próprio outorgado, caracteriza negócio jurídico translativo e não um puro mandato.
3. Outorgada procuração em causa própria em favor do réu, conferindo a ele amplos poderes para alienar o imóvel a quem convier, em caráter irrevogável e irretratável, sem a necessidade de prestação de contas, apenas o outorgado deve ser responsabilizado pelo inadimplemento contratual.
4. Apelação não provida.